Tribunal: TJBA
Processo: 8035390-62.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8035390-62.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSIAS ARAUJO DE JESUS e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. MOTORISTA DE APLICATIVO CONSTRANGIDO A PRESTAR SERVIÇO E DISPONIBILIZAR VEÍCULO PARA A PRÁTICA DE ROUBOS. AUTONOMIA DO DELITO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. OPINATIVO MINISTERIAL PELO ACOLHIMENTO DA INSURGÊNCIA ACUSATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os denunciados da imputação de extorsão qualificada, com fundamento no art. 386, inc. III, do CPP, ao entendimento de que o constrangimento imposto ao motorista de aplicativo constituiria mero crime-meio absorvido pelos roubos praticados em contexto fático conexo. 2. Consta da denúncia que os acusados, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e simulacro, constrangeram motorista de aplicativo a conduzi-los por diversas vias da cidade de Feira de Santana/BA durante aproximadamente uma hora, utilizando seu trabalho e veículo para viabilizar sucessivos roubos contra terceiros. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o constrangimento imposto ao motorista de aplicativo para que conduzisse os agentes configura o crime de extorsão qualificada previsto no art. 158, §§ 1º e 3º, do CP; (ii) se a obtenção compulsória do serviço de transporte e da utilização do veículo caracteriza vantagem econômica indevida; e (iii) se o delito deve ser reconhecido como crime autônomo ou absorvido pelos roubos praticados posteriormente, à luz do princípio da consunção e da vedação ao bis in idem. III. Razões de decidir 4. A prova oral e documental produzida nos autos demonstra, de forma segura e coerente, que a vítima foi submetida a grave ameaça mediante emprego de arma de fogo e simulacro, sendo compelida a conduzir os acusados durante toda a empreitada criminosa. 5. O crime de extorsão possui natureza formal, consumando-se com o constrangimento da vítima mediante violência ou grave ameaça para fazer, tolerar ou deixar de fazer algo com o objetivo de obtenção de vantagem econômica indevida, sendo desnecessária a efetiva obtenção do proveito econômico. 6. A utilização compulsória da força de trabalho do motorista e de seu veículo configura vantagem econômica indevida, por representar serviço dotado de valor patrimonial e economicamente mensurável, apropriado pelos agentes sem qualquer contraprestação. 7. A ausência de subtração de bens pessoais da vítima não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que a vantagem econômica exigida pelo tipo penal não se restringe à obtenção de dinheiro ou objetos. 8. A extorsão praticada contra o motorista apresenta autonomia em relação aos roubos cometidos contra terceiros, por atingir vítima diversa, tutelar bens jurídicos distintos e revelar desígnios independentes. 9. Inaplicável o princípio da consunção, pois o constrangimento imposto ao motorista não constituiu etapa necessária ou inerente aos roubos subsequentes, configurando conduta autônoma e de maior reprovabilidade. 10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a absorção entre os crimes de roubo e extorsão quando praticados mediante ações distintas e com objetivos próprios, reconhecendo a coexistência dos delitos. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso provido. Sentença reformada para condenar os réus pela prática do crime previsto no art. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal, fixando-se, para cada acusado, a pena definitiva de 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 21 (vinte e um) dias-multa e indenização mínima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à vítima. Tese de julgamento: “1. Configura extorsão qualificada o constrangimento de motorista de aplicativo, mediante grave ameaça, para prestação compulsória de serviço de transporte e disponibilização de veículo destinado à prática de crimes patrimoniais. 2. A utilização forçada da força de trabalho e do instrumento de produção da vítima constitui vantagem econômica indevida apta a caracterizar o delito de extorsão. 3. A extorsão praticada contra motorista coagido a conduzir agentes criminosos não é absorvida pelos roubos posteriormente cometidos contra terceiros, por envolver vítimas, bens jurídicos e desígnios autônomos.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 158, §§ 1º e 3º; CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 409.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.09.2017, DJe 27.09.2017; STJ, AgRg no HC nº 985.882/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 03.09.2025, DJEN 09.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8035390-62.2022.8.05.0080, oriundos da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/Ba, sendo Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e Apelados Marcelo Cruz de Oliveira e Josias Araújo de Jesus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para, reformando a sentença absolutória, condenar os denunciados Marcelo Cruz de Oliveira e Josias Araújo de Jesus como incursos nas penas do art. 158, §§1º e 3º, do Código Penal, estabelecendo a reprimenda estatal definitiva individual em 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada um dos réus, a título de reparação mínima pelos prejuízos causados pela infração, nos termos do voto.